Tribunal: STF
Processo: HC 222441
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que indeferiu pedido de liminar no RHC 167.082/RS.



    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:



    “a) liminarmente, tendo em vista a existência de ‘fumus boni iuris’, consistente na documentação acostada e nos fundamentos jurídicos que embasam o pedido, demonstrando a flagrante ilegalidade na prisão preventiva do paciente, e de ‘periculum in mora’, que consiste na prisão preventiva que já perdura mais de 280 dias, seja suspensa cautelarmente a prisão preventiva do paciente, até final julgamento desta ação de habeas corpus, determinando a expedição de alvará de soltura;



    b) em julgamento final, seja a ordem tornada definitiva, para relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente, ou ainda, substituí-la por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP;



    c) a concessão de Habeas Corpus de oficio por este Tribunal, caso verifique situação de flagrante ilegalidade na prisão preventiva do recorrente;



    d) Sejam dispensadas as informações, em vista da juntada integral de cópia do HC de origem;



    e) concedida a ordem de Habeas Corpus seja oficiada a Vara judicial da Comarca de Triunfo/RS.” (pág. 15 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 



    Ainda que em juízo de mera delibação, não é possível aferir, no decisum questionado, situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Infere-se, com efeito, que o Ministro do STJ, ao analisar o recurso ordinário em habeas corpus, apreciou tão somente os requisitos autorizadores daquela excepcional medida e concluiu pela improcedência deles.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Muito pelo contrário. Não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida. Se a argumentação da defesa não foi suficiente para, a priori, convencer aquele Magistrado, caberá ao colegiado respectivo, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Não verifico, pois, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas neste habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator